Tribunal: TJSP
Processo: 2284884-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que autorizou liminarmente a busca e apreensão. Recurso da ré. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido. Agravante que foi devidamente intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que autorizou liminarmente a busca e apreensão. Recurso da ré. Pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido. Agravante que foi devidamente intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção e deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido. O preparo recursal constitui requisito extrínseco da admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado pela parte apelante no ato da sua interposição, sob pena de deserção. Inteligência do artigo 1.007, §2o e § 4o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.